Tribunal: TJDFT
Processo: 0704057-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CONTRATO. MÚTUO. ABUSIVIDADE. REVISIONAL. CLÁUSULAS. DEPÓSITO. JUDICIAL. VALOR. CÁLCULO UNILATERAL. ELISÃO. MORA. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO. CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. APREENSÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE.
1. Se não há como se inferir dos cálculos apresentados a forma de amortização das prestações, bem como se houve cobrança indevida de juros capitalizados, não há que se falar em existência de abusividade na cobrança de encargos no contrato de mútuo firmado, sendo necessária a regular instrução do feito principal para se apurar os fatos alegados.
2. O depósito judicial de valor inferior ao que foi pactuado não obsta os efeitos da mora e a inscrição do nome da parte devedora em cadastros restritivos ao crédito, sobretudo quando os cálculos foram efetuados de forma unilateral e sem contraditório.
3. O simples fato de o devedor estar em juízo discutindo as cláusulas contratuais não tem o condão, por si só, de vedar a inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito ou de impedir a promoção de ação de busca e apreensão do bem pelo credor, uma vez que, tendo o contrato sido firmado segundo a livre vontade das partes, suas cláusulas são válidas e surtem efeitos enquanto não revisadas e julgadas ilegais.
4. Recurso conhecido e não provido.